Tribunal: STF
Processo: Rcl 43902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda, contra decisão do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do Processo 0000152-62.2020.5.11.0019.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Civil Pública Cível, sustentando o não cumprimento das normas que preveem o percentual para contratação de aprendizes. 
    Requerida a suspensão do feito, nos termos do despacho de sobrestamento proferido no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), o Juízo reclamado indeferiu o pleito. (eDOC 17)
    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “a questão jurídica posta na origem traz a debate a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que dizem respeito aos critérios de fixação da base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem.
    Em juízo de retratação, reconsiderei a decisão constante do eDOC 25 e deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000152- 62.2020.5.11.0019 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 31)
    A autoridade reclamada prestou informações, dando conta que “a cota de aprendizagem não é direito que se restringe à categoria de direito trabalhista, compondo o microssistema de proteção à criança e adolescente e possui assento constitucional (art. 7º, XXXI; art. 203, IV; art. 227, caput e § 1º, II)”. (eDOC 34)
    Citado, o Ministério Público Federal apresentou contestação aduzindo que “não há, no processo originário, qualquer dialética estabelecida a propósito do instrumento negocial. O que se busca é a observância da legislação para o cumprimento da cota mínima de contratação de aprendizes pela empresa reclamante. A discussão restringiu-se, repita-se, ao universo das leis em seu sentido estrito” (eDOC 35, p. 6). Afirma ainda que “no presente caso, as regras para contratação de aprendizes dizem respeito a indivíduos que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho”(eDOC 35, p. 7). Requer assim a improcedência da reclamação.
    A reclamante peticionou requerendo, quando da análise do mérito, a anulação da sentença proferida após o ajuizamento da presente reclamação. (eDOC 38)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República reiterou os termos da contestação apresentada (eDOC 42)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, §5º, do CPC.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Transcrevo, pois, o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido de suspensão do feito pela reclamada ao id 73a6647, tendo o reclamante manifestado oposição também ao id 7e48c98; 
    Decido: 
    1. Rejeitar o pedido de suspensão do feito da reclamada. Isso porque o mérito da presente demanda diz respeito à contratação de aprendizes no percentual legal, sob pena de multa. Já a decisão proferida pelo Exmo. ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1121633 (Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF) determinou tão somente a suspensão dos processos que versam sobre a Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, não sendo o caso da presente demanda. Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria:
    SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARE Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DO STF. O ARE nº 1.121.633/GO, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, trata da supressão do pagamento de horas in itinere por meio de instrumento coletivo. Sendo as matérias suscitadas no presente feito diversas àquela que deu origem ao Tema nº 1.046 do STF, é indevida a suspensão determinada na sentença. (TRT-4 - ROT: 00209369820195040404, Data de Julgamento: 21/06/2020, 3ª Turma)”. (eDOC 17, p. 2)
    Para melhor compreensão da discussão na origem, destaco trecho da da peça inicial da ação civil pública ajuizada:
    “Restou evidenciada, assim, como se verifica na redação expressa dos artigos da CLT, a obrigação determinada pelo legislador de a empresa empregar e matricular aprendizes, com idades entre 14 e 24 anos, em número equivalente a pelo menos 5%, e no máximo 15%, dos trabalhadores cujas funções demandem formação profissional, por meio de contrato especial escrito com prazo determinado, propiciando-lhes formação técnico-profissional. 
    Ressalta-se, ainda, que a cota legal para contratação de empregados aprendizes pelas empresas trata-se de uma norma cogente, cuja observância é obrigatória por todas as empresas. Tanto é assim que, ao estabelecer a possibilidade do negociado sobrepor o legislado (Art. 611-A, Caput da CLT), a reforma trabalhista excepcionou determinadas matérias que se mostram vedadas para a supressão ou redução mediante negociação coletiva de trabalho, dentre as quais se encontra a aprendizagem, conforme se verifica a seguir: 
    XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre Art. 611- B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes”. (eDOC 11) 
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, bem como os atos posteriores, e determinar o sobrestamento do Processo 0000152-62.2020.5.11.0019, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente